Tribunal: STF
Processo: AI 703601
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo regimental. Assinatura do advogado.
   Falta. Recurso inexistente. Agravo regimental não provido. A
   falta de assinatura do advogado na petição de recurso de agravo
   de instrumento não é mera irregularidade sanável, mas defeito que
   acarreta sua inexistência.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
   Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente
   abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do
   art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando
   abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou
   infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao
   agravado.